Tribunal: STF
Processo: RE 1530993
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-18
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: Não acolhida. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares (TRSD). Inobservância ao princípio da noventena. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e de Legislação local, Lei municipal nº 18.274, de 2016, e nº 15.563, de 1991. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que reconheceu a inconstitucionalidade do lançamento antecipado da TRSD para 2017, em razão da violação ao princípio da noventena. O pedido principal consistiu em anular o acórdão recorrido, reconhecendo violação aos princípios do não confisco e da noventena e a ausência de prestação jurisdicional.



    2. O fato relevante. Do acórdão recorrido consta que “a Lei Municipal n° 18.274, de 25/11/2016, que alterou o Código Tributário do Município do Recife (Lei Municipal n° 15.563, de 1991), extinguindo a Taxa de Limpeza Pública (TLP) e criando a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD)”.



    3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos entabulados na petição inicial. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por sua vez, concluiu “pelo provimento parcial do presente recurso, em ordem a reformar a sentença para desconstituir o lançamento tributário da TRSD/2017, devendo o município proceder com novo lançamento tributário relativamente à TRSD, cujo valor será o correspondente ao da antiga TLP do ano de 2016, acrescido do IPCA do período, ficando invertidos os ônus sucumbenciais”.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) verificar a violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, quanto à fundamentação do acórdão; (ii) avaliar a alegada afronta ao princípio do não confisco (art. 150, inc. IV, da CRFB) pelo aumento da TRSD; (iii) examinar a alegação de violação ao princípio da noventena (art. 150, inc. III, al. “c”, da CRFB) no lançamento antecipado da TRSD, de 2017.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem fundamenta suficientemente sua decisão, analisando as alegações das partes, ainda que tenha concluído de forma contrária aos interesses da parte recorrente, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CRFB.



    6. A ausência de demonstração específica e fundamentada de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme os arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035 do CPC.



    7. A análise de violação ao princípio do não confisco e à natureza jurídica do tributo demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado no âmbito extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    8. A controvérsia foi solucionada com base em legislação local (Leis municipais nº 18.274, de 2016, e nº 15.563, de 1991), sem configuração de questão constitucional relevante para análise do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO REJEITADAS. COBRANÇA DA TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 18.274, DE 25/11/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    1. Conforme se depreende do arrazoado de ID 18172745, a documentação acostada aos autos (contrato social e cartão CNPJ) permite inferir que a empresa Prevenção Indústria e Comércio EIRELI - EPP tem como sede empresarial o imóvel localizado à Rua Imperial, n° 1898, bairro de São José, Recife-PE, no qual incide o tributo em questão, o que é reforçado pelos próprios documentos imobiliários municipais - DIM’s emitidos pelo recorrido, pelo que não merece prosperar a prefaciai de ilegitimidade ativa suscitada. 



    2. Também não merece prosperar a preliminar irregularidade de representação do espólio, isto porque, ao contrário do que defende o recorrido, encontra-se devidamente anexada aos autos a escritura pública de inventário e sobrepartilha, em que Adelie Coeli Cunha da Costa Neves fora nomeada como inventariante. 



    3. Mérito. Como cediço, o crédito tributário, que se constitui pelo lançamento tributário, pressupõe a ocorrência da obrigação principal. Partindo desta premissa, tem-se que, no caso em concreto, o fato gerador da TRSD somente poderia ocorrer em 1 o de março de 2017, como expressamente estabelecido pela própria lei municipal sub examine (art. 66, §1°), em respeito ao prazo nonagesimal imposto pelo art. 150, III, c, da Constituição Federal. 



    4. A Lei Municipal n° 18.274/16, contudo, ao estabelecer a possibilidade de um desconto de 10% (dez por cento) para o contribuinte que pagar a TRSD em parcela única antecipadamente, vale dizer, em 10 de fevereiro de 2017, juntamente com o IPTU, incorreu em flagrante inconstitucionalidade, isto porque na data de vencimento estabelecida ainda não existia a obrigação a ser exigida, visto que não respeitado o sobredito prazo de 90 dias. Com efeito, não se pode conceder desconto para pagamento de Taxa que sequer deveria ter sido lançada antes do dia 1 o de março de 2017. 



    5. Diante da inobservância ao princípio da noventena, afigura-se absolutamente indevido o lançamento de TRSD/2017 feito antecipadamente. 



    6. Recurso provido em parte para desconstituir o lançamento tributário da TRSD/2017, devendo o município proceder com novo lançamento tributário relativamente à TRSD, cujo valor será o correspondente ao da antiga TLP do ano de 2016, acrescido do IPCA do período, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.” (e-doc. 21, p. 9-10).  



    2. Os embargos de declaração opostos pela Prevenção Industria Comercio e Serviços Ltda. e outros foram parcialmente acolhidos e os embargos de declaração opostos pelo Município de Recife foram rejeitados:



    “Em face do exposto, dou parcial provimento aos aclaratórios do particular para fins de modificar a parte dispositiva do julgado e reconhecer o direito do contribuinte à restituição dos valores pagos indevidamente quanto à TRSD/2017, sendo estes entendidos como aquilo que superou o equivalente à antiga TLP/2016 acrescida do IPCA do período. Nego provimento aos aclaratórios do Município.” (e-doc. 25, p. 3).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 93, inc. IX, 150, inc. III, al. “c”, e inc. IV, da Constituição da República (e-doc. 34).



    3.1. Pede que “se digne o C. Supremo Tribunal Federal em conhecer o presente recurso pela alínea 'a' do inciso III do art. 102, da Constituição Federal, para lhe dar provimento e anular ou reformar o acórdão recorrido para: (a) reconhecer a ausência de prestação jurisdicional em razão da nítida violação aos termos do art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal; (b) no mérito, reconhecer a ofensa ao princípio do não confisco (CF, art. 150, IV) em razão do aumento de 57,76% do tributo (TRSD) em relação à antiga taxa (TLP), bem como a ofensa da natureza jurídica do tributo taxa em razão da inexistência do uso efetivo ou potencial do serviço cobrado pela Municipalidade (CF, 145, II) e a inexistência de proporção razoável entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal, e, ainda, pela ofensa ao princípio da noventena (CF, 150, III, 'c')” (e-doc. 34, p. 23).  



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o Município de Recife pede “seja não conhecido ou totalmente improvido o recurso extraordinário interposto pelo demandante, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido” (e-doc. 40, p. 5).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 54).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida.  



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 25, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.  



    9. No mais, no item III do recurso extraordinário interposto (e-doc. 34, p. 7-9), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento a esse pressuposto. 



    9.1. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018). 



    9.2. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à parte recorrente.  



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “A Lei Municipal n° 18.274, de 25/11/2016, que alterou o Código Tributário do Município do Recife (Lei Municipal n° 15.563, de 1991), extinguindo a Taxa de Limpeza Pública (TLP) e criando a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), traz em seu bojo essencialmente as seguintes disposições: (...)



    Pois bem, como cediço, o credito tributário, que se constitui pelo lançamento tributário, pressupõe a ocorrência da obrigação principal. Partindo desta premissa, tem-se que, no caso em concreto, o fato gerador da TRSD somente poderia ocorrer em 1o de março de 2017, como expressamente estabelecido pela própria lei municipal sub examine (art. 66, §1°), em respeito ao prazo nonagesimal imposto pelo art. 150, III, c, da Constituição Federal, in verbis.



    (...)



    A Lei Municipal em questão, contudo, ao estabelecer a possibilidade de um desconto de 10% (dez por cento) para o contribuinte que pagar a TRSD em parcela única antecipadamente, vale dizer, em 10 de fevereiro de 2017, juntamente com o IPTU, incorreu em flagrante inconstitucionalidade, isto porque na data de vencimento estabelecida ainda não existia a obrigação a ser exigida, visto que não respeitado o sobredito prazo de 90 dias. 



    Destarte, diante da inobservância ao princípio da noventena, afigura-se absolutamente indevido o lançamento de TRSD feito antecipadamente. 



    (...)



    Feitas estas considerações, voto pelo provimento parcial do presente recurso, em ordem a reformar a sentença para desconstituir o lançamento tributário da TRSD/2017, devendo o município proceder com novo lançamento tributário relativamente à TRSD, cujo valor será o correspondente ao da antiga TLP do ano de 2016, acrescido do IPCA do período, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.” (e-doc. 21, p. 4-8).



    12. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, Lei municipal nº 18.274, de 2016, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. COLETA DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.491.967-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 31/07/2024, p. 1º/08/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. INOBSERVÂNCIA A RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.477.152-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 06/05/2024, p. 08/05/2024).  



    12.1. Ainda, em caso que tratou da mesma Lei nº 18.274, de 2016, do Município de Recife, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.444.460/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/08/2024, p. 22/08/2024; RE nº 1.444.479/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2024, p. 12/08/2024; RE nº 1.499.877/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/06/2024, p. 1º/07/2024; RE nº 1.498.535/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/06/2024, p. 17/06/2024; e RE nº 1.491.964/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08/05/2024, p. 09/05/2024.  



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator